Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706413-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON CERQUEIRA ALVES FERREIRA APELADO: DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Wanderson Cerqueira Alves Ferreira em face da r. sentença (ID 33374307) que, nos Autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança por entender ausente a violação de direito líquido e certo. Na petição de ID 35094896, o Apelante requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator